Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729318-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. M. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DE MEDEIROS GUIMARAES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELENA DE MEDEIROS GUIMARÃES RAMAHO (autora), representada pela genitora, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança no 0708234-98.2023.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 165947651 do processo de origem): “Cuida-se originalmente de mandado de segurança impetrado por H. D. M. G. R. (assistida por sua genitora VALERIA DE MEDEIROS GUIMARAES) contra a Diretora da FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE (CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB), partes qualificadas nos autos. A petição foi distribuída à 6a Vara de Fazenda Pública, que declinou da competência em favor desta Vara Cível (ID 165677836). Houve a determinação de emenda para adequação ao procedimento comum, regularização da representação processual e juntada do comprovante de recolhimento das custas iniciais (ID 165727352). Na petição de ID 165789247, a autora acosta o comprovante de recolhimento das custas e esclarece que juntará nova procuração assinada em conjunto pela autora e sua assistente no dia 23/07/2023, uma vez que a referida parte não se encontra em solo brasileiro. E, no ID 165789257, apresenta nova petição inicial convertendo o mandado de segurança em ação de conhecimento submetida ao rito comum e passando a figurar no polo passivo não mais a Diretora, mas sim a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE (CETEB). De acordo com emenda apresentada, a autora estava matriculada no terceiro ano do ensino médio, passando, porém, por grande dificuldade de adaptação ao meio social. Houve a transferência da autora do Colégio Pódion para o Colégio Único Educacional, instituição na qual a autora tinha alguns conhecidos também matriculados. A autora não conseguiu, contudo, se adaptar ao ambiente social da nova escola. Com a finalidade de zelar pela saúde mental de sua filha, a genitora da autora decidiu retirá-la do Colégio Único, em 09/03/2023, passando a investir na recuperação da filha. A autora diz que possui interesse na área de Educação Física, sendo aprovada do 2o semestre do UNICEUB para o mencionado curso. Aduz que entrou em contato com a instituição de ensino que figura no polo passivo a fim de realizar exame para conclusão do ensino médio, mas o seu pedido foi negado, por não ter completado 18 (dezoito) anos de idade. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à ré que promova a inscrição da autora no avanço escolar, aplique os exames e forneça o certificado de conclusão do ensino médio, caso seja obtida aprovação. Postula, no mérito, a confirmação da tutela provisória de urgência. É a síntese. Fundamento e decido. Da regularização da representação processual Na petição de ID 165789247, esclarece-se que haverá a juntada de nova procuração assinada em conjunto pela autora e sua assistente no dia 23/07/2023, uma vez que a referida parte não se encontra em solo brasileiro. De acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. (G.N.). § 1o - Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o - O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos." Considerando, portanto, a alegação de urgência, mister se faz a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora, ficando, contudo, o seu patrono da autora responsável pela regularização da representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o ato ser considerando ineficaz e sobre ele recair a responsabilidade pelas despesas processuais e eventuais perdas e danos. Da tutela provisória Para concessão da tutela provisória de urgência, há a necessidade de preenchimento de pelo menos 2 (dois) requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). E, no caso em apreço, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido." (TJDFT, Acórdão 1711388, 2a Turma Cível, Rel. DES. JOÃO EGMONT, DJe 20/06/2023). Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado pela autora, o indeferimento da tutela provisória de urgência antecipada é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pela parte autora. Concedo ao patrono da autora o prazo de 15 (quinze) dias para regularização da representação processual, acostando aos autos instrumento de mandato (procuração) subscrito conjuntamente pela autora e sua assistente. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Sem prejuízo das determinações precedentes, promova a Secretaria a retificação da autuação, passando o feito a tramitar pelo procedimento comum e passando a figurar no polo passivo da causa apenas a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE (CETEB). Int.(...).” Em suas razões recursais (ID 49203431), afirma que a agravante foi aprovada no vestibular para o curso de Educação Física – UNICEUB. Argumenta que a agravada indeferiu a matricula da agravante, pois esta não teria a idade mínima de 18 anos de idade. Argumenta que os arts. 205 e 208, inciso V, da CF/88 garantem aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Assevera que a declaração universal de direitos humanos, bem como o art. 4a, inciso V, da LDB determinam que o acesso ao ensino superior deve ser baseado no mérito. Argumenta que o incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 13 não é empecilho para o deferimento da liminar, pois não transitou em julgado. Transcreve jurisprudência que entende embasar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado submeta a agravante ao exame do ensino médio e, no caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação em que a agravante requer a imposição à agravada de obrigação de autorizar a realização da matrícula da autora na instituição ré visando cursar o supletivo e, consequentemente, conclusão do ensino médio, caso seja aprovada nos testes. A agravada negou o pedido da agravante, ao fundamento de que a agravante não completou 18 anos. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autos de n.o 0005057-03.2018.8.07.0000, foi julgado na Câmara de Uniformização do TJDFT e fixou a seguinte tese. Transcrevo, in verbis: “Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, embora o IRDR ainda não tenha força vinculante aos juízes e órgãos do TJDFT, em virtude da interposição do REsp e RE, conforme prevê o art. 987, § 1o, do CPC, ao menos nesta fase inicial, esta relatora concorda com os fundamentos que embasaram a tese fixada e, assim, não vislumbra ser possível ao menor de 18 anos utilizar o Sistema de Jovens e Adultos – EJA, como forma de avanço escolar, como pretende a agravante. Não se trata de conceder efeito vinculante à tese fixada, mas de prestigiar a decisão proferida pelo colegiado do TJDFT, com a qual esta relatora concorda. Além disso, o art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que o exame supletivo será realizado somente para maiores de 18 anos. Transcrevo, in verbis: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que o requisito da idade mínima de 18 anos para o supletivo do ensino médio decorre de norma cogente (art. 38, §1o, II da Lei 9.394/1996), o que está em consonância com a orientação firmada no IRDR acima referido. Nesse contexto, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase superficial. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora